Tribunal: TJES
Processo: 5003654-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003654-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL GOMES MONTEIRO registrado(a) civilmente como JARDEL GOMES MONTEIRO e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – DIREITO PROCESSUAL PENAL - RÉUS FORAGIDOS - PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA - INDEFERIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.O direito ao interrogatório é assegurado constitucionalmente e regulamentado pela legislação processual penal, devendo ser exercido nos moldes legais e não segundo a conveniência do réu. 2. A condição de foragido não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 185, §2º, do Código de Processo Penal que autorizam a realização de interrogatório por videoconferência. 3.O princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual veda o benefício ao réu que, ao se manter oculto da Justiça, tenta obter vantagens processuais, configurando hipótese de torpeza processual. 4.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de se admitir o interrogatório virtual de réus foragidos, sob pena de incentivo ao descumprimento de ordens judiciais. 5. Inexistente o fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar e ausente qualquer alteração fática ou jurídica superveniente, mantém-se o indeferimento do pedido. 6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003654-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL GOMES MONTEIRO, RALF GOMES MONTEIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor

de
JARDEL GOMES MONTEIRO E RALF GOMES MONTEIRO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de São Mateus/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do indeferimento por parte da autoridade coatora, de interrogatório dos réus, aqui pacientes, por meio de videoconferência, ainda que os mesmos se encontrem foragidos.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Consta do caderno processual que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), pude observar que existem três mandados de prisão expedidos em desfavor de Jardel e de Ralf, que até o presente momento não foram cumpridos, evidenciando assim, a condição de foragidos dos pacientes.

Pois bem.

Não vejo motivos para deferir o pedido defensivo, pelas razões que a seguir exponho.

Todo acusado tem o direito constitucional de ser ouvido ao longo da instrução processual, sendo que tal direito deverá ser exercido nos termos da legislação vigente, e não conforme sua vontade.

No caso dos presentes, verifico que em momento algum foi negado aos réus o direito de serem ouvidos em juízo, mas tão somente negada a sua realização por meio de videoconferência.

Aos réus é assegurado o direito constitucional de serem ouvidos. E estou aqui para assegurar o cumprimento da Constituição. Mas o deverão fazê-lo presencialmente.

O réu foragido não pode escolher o meio pelo qual será a audiência de instrução e julgamento realizada, eis que a condição de foragido não se encontra no rol de hipóteses excepcionais que permitem ao magistrado a realização do ato judicial por meio de videoconferência, conforme se extrai do art. 185, §2º, I a IV do CPP.

Ademais, é indispensável elucidar que juntamente com o pleno exercício da ampla defesa, deve-se observar a boa-fé processual, que inadmite o abuso de direito e o respectivo beneficiamento do réu por sua própria torpeza.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido. (HC 243295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)

Do mesmo modo, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Basso contra acórdão que indeferiu o pedido de interrogatório por videoconferência. O paciente, foragido, está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega constrangimento ilegal pelo indeferimento da participação virtual em audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de cerceamento de defesa, e contesta a fundamentação da prisão preventiva, que teria se baseado na gravidade abstrata do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de interrogatório por videoconferência configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal, considerando a condição de foragido do paciente; e (ii) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva do paciente é idônea, ou se se baseia apenas na gravidade abstrata do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

O entendimento consolidado do STJ e do STF é de que o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus com mandado de prisão não cumprido, uma vez que tal procedimento poderia comprometer o dever de boa-fé objetiva nas relações processuais.

A jurisprudência da Corte exige comprovação de prejuízo concreto para declaração de nulidade processual, o que não foi demonstrado pela defesa.

A fundamentação da prisão preventiva do paciente encontra-se alinhada com os requisitos do art. 312 do CPP, sendo considerada idônea, por não se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

O pedido apresentado no habeas corpus é uma reiteração de argumentos já analisados em recurso anterior, o que inviabiliza nova apreciação do tema.

IV. DISPOSITIVO Habeas corpus não conhecido. (EDcl no AgRg no HC n. 921.931/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava a participação de réu foragido em audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o réu foragido, com advogado constituído, possui o direito de participar de audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência.

4. A participação virtual de réu foragido não é prevista no Código de Processo Penal, sendo aplicável apenas em casos excepcionalmente dispostos na legislação processual.

5. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Réu foragido não possui direito à participação em audiência de instrução e julgamento por videoconferência. 2. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 185, §2º; CPP, art. 565.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.382/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no HC 838.136/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j.

26.02.2024. (AgRg no HC n. 914.007/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Esse também tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. INTERROGATÓRIO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator contra a negativa de realização de interrogatório virtual do réu, que se encontra foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na negativa de realização de interrogatório virtual para réu foragido com mandado de prisão preventiva em aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que não há previsão legal para conceder o interrogatório virtual a réu foragido, visto que isso comprometeria os princípios da lealdade e boa-fé processual. 4. O estado de foragido não garante ao réu o direito de participar do interrogatório de forma virtual, sendo inadmissível o uso de mecanismos para manter ignorada a sua localização e subverter o devido processo legal. 5. A concessão de participação remota a foragidos seria um incentivo ao descumprimento das decisões judiciais e que “a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.” 6. No caso, a defesa não apresentou justificativa plausível além do estado de foragido do réu, que inviabilizasse sua presença física na audiência de instrução e julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. Réu foragido não possui direito à participação em interrogatório de forma virtual. 2. A negativa de interrogatório virtual para réu com mandado de prisão preventiva em aberto não configura constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 220; CP, arts. 14, II, 29 e 121, §2º, I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 223.442, Rel. Min. Roberto Barroso, J. 03.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 825.382/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 18.09.2023; TJES, ApCrim nº 5004170-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 22.05.2024 À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Habeas Corpus nº 5014790-65.2024.8.08.0000. Relatora: Des. Substituta Adriana Costa de Oliveira. Data do Jugamento: 14/11/2024).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE PRESENÇA. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado visando assegurar a participação do paciente em audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, com fornecimento de link não rastreável, sob o argumento de que o direito de presença não está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra o acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é possível autorizar a participação de réu foragido em audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, sem cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele, à luz do direito de presença e do princípio da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Penal, em seu art. 185, § 2º, não prevê a realização de interrogatório por videoconferência para réus que se encontram na condição de foragidos, limitando-se a hipóteses específicas que não abarcam tal situação. O princípio da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais impede que o acusado utilize sua condição de foragido para obter benefício processual, uma vez que permitir a participação do réu sem o cumprimento do mandado de prisão implicaria em conceder-lhe vantagem indevida, em desrespeito ao ordenamento jurídico. O direito de presença, embora derivado do princípio da ampla defesa, não possui caráter absoluto, sendo legítima sua restrição em situações que comprometam a credibilidade do sistema processual penal, especialmente quando há mandado de prisão em aberto. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rechaça a possibilidade de participação por videoconferência de réus foragidos, sob o risco de comprometer o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), conforme destacado no AgRg-HC 941.753/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/09/2024. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Habeas Corpus nº 5015727-75.2024.8.08.0000. Relator: Des. Eder Pontes da Silva. Data do Jugamento: 12/12/2024).

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)